Tribunal: TJSP
Processo: 3004362-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
r Estadual no 180/78, recepcionado pela Constituição Federal e Estadual - Decisão mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004362-62.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2021; Data de Registro: 13/08/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2021

Data de publicação:

13/08/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – SERVIDOR ESTADUAL – MAGISTÉRIO - REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – LICENÇA-GESTANTE – PRORROGAÇÃO - Pretensão mandamental da impetrante, na qualidade de servidora estadual, admitida para o exercício de função temporária de excepcional interesse público

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – SERVIDOR ESTADUAL – MAGISTÉRIO - REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – LICENÇA-GESTANTE – PRORROGAÇÃO - Pretensão mandamental da impetrante, na qualidade de servidora estadual, admitida para o exercício de função temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a prorrogação de sua licença-maternidade de 120 para 180 dias – Possibilidade, na hipótese em testilha, da concessão da medida liminar em face da Fazenda Pública - Inteligência do art. 1o, da LF no 9.494/97 cc. art. 7o, §2o, da LF no 12.016/2009 – Regra de proteção ao Erário que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Excelso Pretório no julgamento da ADC 4/DF – Evolução da interpretação legislativa, excluindo-se do alcance da norma protetiva as causas que versassem sobre direito previdenciário (Enunciado no 729, da Súmula do E. STF), tal qual ocorre na hipótese destes autos (licença-gestante) – In casu, restaram evidenciados tanto a relevância dos fundamentos de direito deduzidos pelo impetrante (fumus boni iuris), quanto o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora) – Professora da rede estadual de ensino, contratada por tempo determinado, nos termos da Lei Estadual no 1.093/2009 – Injuridicidade da distinção entre servidores públicos efetivos, nomeados ou contratados, após a vigência do art. 205 da Lei Complementar Estadual no 180/78, recepcionado pela Constituição Federal e Estadual - Decisão mantida - Recurso não provido.